Tribunal: TJDFT
Processo: 0739786-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739786-74.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DF TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME APELADO: W NET LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME D E C I S Ã O As partes apresentaram petição de acordo extrajudicial, requerendo a homologação da transação. Brevemente relatados, decido. Observe-se, inicialmente, que o feito já teve solução judicial em segunda instância (ID 21937446). Por outro lado, deve-se destacar que é obrigação de todos os operadores do Direito, a qualquer tempo, desde a fase pré-processual até o cumprimento de sentença, tentar a conciliação dos interesses em conflito. Assim, como as partes demonstraram nítido interesse na extinção da demanda, tendo efetivamente transigido quanto ao objeto do presente processo, deve ser homologada a transação. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, a fim de que surta os efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília, D.F., 9 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator